Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012270-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. E TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA.
AGRAVADO: NASSER HUSSEIN FARES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, que nos autos da Ação de Cobrança no. 1029286-02.2020.8.11.0041, ajuizada por NASSER HUSSEIN FARES contra as agravantes, reconheceu ser o Juízo competente para julgar a demanda, posto que “a alegação do autor é justamente que seu crédito não foi contemplado de forma integral no processo de recuperação judicial, e que na Assembleia Geral de Credores houve a exclusão de seu crédito”. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, entendeu não ser aplicável ao caso, “pois se trata de ação ordinária de cobrança, não se sujeitando ao prazo de cinco anos”. No tocante à carência da ação, não vislumbrou a douta Magistrada a sua ocorrência, “posto que a ação ordinária de cobrança é adequada para a tutela jurisdicional que busca o reconhecimento da existência de um crédito, e não depende da existência de um título executivo” (cf. Id 93924476 – pág. 41).
Nas razões recursais, juntadas no Id 93924475, as agravantes defendem, em suma, que a “decisão agravada deixou de observar as regras processuais vigentes, incorrendo em grave ofensa ao Diploma legal” (sic), posto que, segundo elas, o juízo é incompetente para apreciar o mérito da demanda “em razão do processamento da recuperação judicial das empresas Agravantes e em razão da origem da suposta dívida, que deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial” (sic).
Alegam, também, que a “decisão do Juízo a quo afastou a prescrição sob o fundamento de que como se trata de ação de cobrança, a mesma não está sujeita ao prazo de cinco anos”, e que “em se tratando de cheques necessária a observância da Lei especial, em especial com relação aos prazos, dentre eles o prescricional” (sic). Asseveram, ainda, que o “marco inicial para contagem do prazo prescricional se inicia na data de emissão dos documentos, ou seja, em ambos os casos, os dois cheques foram emitidos a mais de 5 (cinco) anos da data da propositura da ação de cobrança, estando assim, atingidos pela prescrição” (sic).
Ademais, reiteram que “embora tenha a ação sido nominada de ação ordinária de cobrança o procedimento é impróprio, sendo o prazo final aplicável aos documentos é o mesmo da ação monitória, que deve ser computado na forma estabelecida na Súmula n. 503 do STJ” (sic).
Por tais fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada, declarando prescrito o direito pretendido pelo agravado e reconhecendo a incompetência do douto Juízo a quo para processar e julgar a referida ação de cobrança, ordenando, consequentemente, a sua submissão ao procedimento de Recuperação Judicial.
Preparo recolhido (Id 93934969).
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inciso XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil, e art. 189 da Lei no. 11.101/2005.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consoante relatado, as agravantes, inicialmente, pretendem a suspensão dos efeitos da decisão a quo que, dentre outros pontos, afastou a ocorrência da prescrição do crédito lastreados em cheques prescritos e não se declarou incompetente para o processamento e julgamento da presente ação de cobrança.
Eis os termos do decisum no ponto de interesse:
“(...) A preliminar de incompetência do juízo fundamenta-se na sujeição do crédito, objeto da lide, ao plano de recuperação judicial.
Ocorre que a alegação do autor é justamente que seu crédito não foi contemplado de forma integral no processo de recuperação judicial, e que na Assembleia Geral de Credores houve a exclusão de seu crédito.
Ademais, o período de blindagem no processo de recuperação judicial já foi encerrado.
A prejudicial de mérito da prescrição não se aplica ao caso, pois se trata de ação ordinária de cobrança, não se sujeitando ao prazo de cinco anos. (...)” – Id 93924476 – pág. 41
Opostos embargos declaratórios pelas requeridas, ora agravantes, estes foram rejeitados pela togada singular (Id 93924476 – págs. 7/9).
Pois bem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
No caso em apreço, tem-se os créditos perseguidos por meio da ação de cobrança em trâmite na origem – cheques no. 014780, emitido em 1o/12/2014, e no. 014660, emitido em 15/10/2014 –, que, somados, perfazem a quantia de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), já existiam quando da recuperação judicial foi deferida em favor das recorrentes, em 27/01/2015. Assim, em análise perfunctória, há indício de que os créditos apontados pelas agravantes, de fato, devam se submeter ao plano de recuperação judicial.
É que, segundo a posição dominante seguida pela Corte Superior no julgamento em comento, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial, mostrando-se irrelevante, para esse fim, eventual data em que for proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal “decisum”, limita-se à declaração e à quantificação do crédito perseguido.
Aliás, tem-se que a própria Corte Cidadã, no paradigma acima mensurado (REsp no. 1.840.531 – RS), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, expressamente consignou que “os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento”.
Confira-se, a propósito, a ementa do REsp no. 1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:
“EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.ART.49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATADO FATOGERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.” (REsp 1.840.531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES – ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – OCORRÊNCIA – DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE – ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO.
Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051.
Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente.
Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051.” (N.U 0000390-77.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)
Ressalta-se, ademais, que pouco importa que o crédito perseguido tenha ou não sido retirado do quadro geral de credores das recuperandas, haja vista que a legislação de regência prevê, ainda, a habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro de credores, a qual se processará sob o rito ordinário nos termos do artigo 10, § 6o da Lei no. 11.101/05.
Logo, presentes os requisitos cumulativos, deve ser conferido o efeito suspensivo ao recurso interposto.
À vista do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC).
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, nos ditames do inciso II, artigo 1019, do Código de Processo Civil.
Após, versando os autos sobre recuperação judicial, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, apresentar o seu parecer (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora